Tribunal: CARF
Processo: 36624.017268/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 1998
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SÚMULA No 732 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Súmula no 732 do STF
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. SESC. SENAC. SEBRAE. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA.
É legítima a cobrança das contribuições sociais do SESC e SENAC das empresas prestadoras de serviços. Sendo a contribuição ao SEBRAE mero adicional sobre as destinadas ao SESC/SENAC, devem recolher aquela contribuição todas as empresas que são contribuintes destas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 495
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 495 firmou a seguinte tese: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36624.017268/2003-41
ACÓRDÃO
2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MA&G COMERCIO ADMINISTRACAO REPRESENTACAO E PARTICIPACAO FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 1998
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento
fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal,
eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SÚMULA No 732 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Súmula no 732 do STF
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424/1996.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. SESC. SENAC. SEBRAE. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA.
É legítima a cobrança das contribuições sociais do SESC e SENAC das
empresas prestadoras de serviços. Sendo a contribuição ao SEBRAE mero
adicional sobre as destinadas ao SESC/SENAC, devem recolher aquela
contribuição todas as empresas que são contribuintes destas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
NATUREZA
DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
TEMA 495
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
2
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91,
permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas
dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de
contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as
empresas.
O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema no 495 firmou a seguinte
tese: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após
o advento da EC no 33/2001.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
36624.017268/2003-41, em face da decisão Notificação de número 21.003.0/0428/2003 , na qual
se entendeu por julgar procedente o lançamento.
Em breve síntese trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito referente
as contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa, SAT e terceiros, incidente
sobre a remuneração paga aos segurados empregados, referente ao período de 06 a 13/1998.
O primeiro lançamento foi anulado por vício insanável, tendo sido realizado novo
lançamento de ofício com as devidas correções que ensejaram a nulidade.
A decisão recorrida foi no sentido de julgar procedente o lançamento realizado e,
da análise recursal entendeu-se por converter inicialmente o feito em diligência para que fosse
dado ciência do contribuinte dos documentos de fls. 252, 253 e do acórdão de fls 249 a 251, tendo
a mesma sido cumprida, sem manifestação do contribuinte.
Posteriormente, de forma reiterada houve resolução no sentido de que fosse
acostado aos autos o MPF da NFLD ou que justificasse a não juntada do mesmo.
Em resposta, na informação fiscal de fls. 304 foi afirmado que não foi encontrado
comprovante de ciência do MPF, tendo sido dado ciência ao contribuinte de tal fato.
Retornam os autos a este CARF para análise do recurso voluntário (fls. 181 do
Volume 1) que alega, em síntese: 1) nulidade por ausência de MPF; 2) a nulidade do lançamento;
3) imprecisão legal do lançamento; 4) inconstitucionalidade / ilegalidade da cobrança do SAT; 5)
indevida cobrança do salário-educação; 6) indevida cobrança da contribuição do SEBRAE, SESC e
SENAC; 7) impossibilidade de cobrança da contribuição do INCRA de empresa urbana; 8)
impossibilidade de aplicação da taxa SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
4
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1.
DO NÃO CONHECIMENTO – ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE DE NORMA

Sustenta o recorrente a ocorrência de inconstitucionalidade e ilegalidade da
cobrança do SAT.
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do SAT, não
pode ser conhecida.

2.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSENCIADE MPF E DO
LANÇAMENTO

Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por ausência de Mandado de
Procedimento Fiscal.
Em que pese ter havido resoluções no sentido de que se buscasse a informação da
existência ou não de MPF nos autos, houve o esclarecimento de que não o mesmo não foi
localizado.
Todavia, a Súmula CARF no 171 assim dispõe:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ainda, a jurisprudência deste CARF é no sentido da inexistência de nulidade pela
ausência de Mandado de Procedimento Fiscal:

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
5
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO. As normas que regulamentam a emissão de mandado de
procedimento fiscal dizem respeito ao controle interno das atividades da
Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a
validade do lançamento. ARQUIVOS MAGNÉTICOS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA
ISOLADA. A não apresentação de arquivos magnéticos requeridos pela autoridade
fiscal enseja a aplicação de multa de dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de
um por cento dessa.
Número da decisão: 1402-005.459

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/12/2002
PAF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não
induzem à nulidade do lançamento, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios. PAF. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O
prequestionamento da matéria é requisito indispensável ao conhecimento do
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
Número da decisão: 9202-009.463

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/05/1996
AUSÊNCIA
DE
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não
induzem à nulidade do processo administrativo fiscal, uma vez que tal
instrumento serve como mero controle da atividade fiscal e não como um
limitador da competência dos auditores, que possui contornos legais próprios.
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE PARA
ESCLARECIMENTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O momento anterior à
impugnação trata-se de uma fase inquisitorial, por meio da qual a administração
tributária dispõe de amplo poder de investigação para a apuração de fatos que
possam configurar ilícitos administrativos tributários, razão pela qual não se exige
a garantia do contraditório, e, portanto, a necessidade de atuação do
Contribuinte.
Número da decisão: 9202-008.037

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
6
Ainda, o contribuinte foi intimado tanto do lançamento quando das demais
decisões proferidas, tendo sido assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Com isso, afasto a preliminar de nulidade por ausência de MPF.
No que tange a alegação de nulidade do lançamento, mantenho a decisão ora
recorrida, a qual transcrevo abaixo:
7.1. Em primeiro lugar, cabe salientar que é equivocado o entendimento da
impugnante quando esta afirma que a lavratura da presente NFLD foi realizada
com base em aferição indireta. Com efeito, o presente lançamento tem por base
as remunerações pagas a segurados empregados, discriminadas em Folha de
Pagamento elaboradas pela própria empresa, no período de 06/1998 a 13/1998,
conforme se verifica a fls. 21 do Relatório Fiscal.
7.2. A documentação em que se baseia o presente lançamento foi exibida à
Auditora Fiscal na fiscalização da qual resultou a lavratura da NFLD no 35.435.560-
0, que foi declarada nula, sendo substituída pela presente notificação.
7.3. Não obstante o inconformismo da Impugnante, esta não apresenta cópias das
referidas folhas que possam contradizer as informações contidas na presente
NFLD e nem comprova o recolhimento das contribuições devidas.
7.4. Não cabe razão à Impugnante quando alega que a lavratura da NFLD não
obedeceu às normas administrativas e regras legais de formalização e constituição
de crédito. Deve-se salientar que a lavratura da presente NFLD caracteriza uma
substituição e não um novo lançamento. A NFLD em epígrafe substitui a de no
35.435.560-0, que foi declarada nula por conter vício de caráter insanável, que
resultava em prejuízo ao sujeito passivo, pois consignava que as contribuições
lançadas estariam relacionadas, em tese, a crime contra a Seguridade Social, o
que não ficou caracterizado nos autos.
7.5. Ao contrário do que alega a Impugnante, a lavratura de NFLD substitutiva
encontra respaldo legal no inciso IX do art. 149 do CTN, que dispõe sobre a
possibilidade de revisão de ofício do lançamento quando há omissão de
formalidade essencial, por parte da autoridade que o efetuou:
(...)
7.6. A nulidade por vício formal insanável que se verificou no lançamento anterior
é justamente a omissão de formalidade essencial de que trata o dispositivo acima
transcrito, hipótese em que se admite a revisão de ofício. No presente caso, a
revisão foi realizada coma decretação de nulidade cumulada com a determinação
de lavratura de NFLD substitutiva.
(...)
7.7. Desse modo, verifica-se que foi perfeitamente legal a lavratura de NFLD
substitutiva à NFLD no 35.435.560-0, que foi anulada por vício formal insanável,
sendo que o procedimento foi devidamente autorizado e amparado pelo
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
7
Mandado de Procedimento Fiscal no 09023832 de 21 de fevereiro de 2003,
conforme se constata a fls. 85.
7.8. É totalmente descabida a alegação de que a Administração estaria imputando
prejuízo à impugnante em razão de que, no seu entender, a NFLD substitutiva traz
como única alteração a atualização dos valores. Ocorre que na presente NFLD a
principal alteração foi a correção do vício formal que causou a nulidade do
lançamento original. Quanto à atualização dos valores, tem-se que esta decorre
da mora em que se encontra o contribuinte com a Seguridade Social, e não da
substituição do lançamento. Cabe, ainda, quanto a esse aspecto, ressaltar que a
atualização dos valores obedeceu aos mesmos critérios que seriam utilizados caso
a empresa tivesse optado por quitar o débito no dia 27/03/2003, quando foi
lavrada a presente notificação, não se podendo, portanto, falar em prejuízo
provocado pela Administração.
(...)
7.11. Improcedente também a alegação de que a remessa da notificação pela via
postal foi indevida(...)
7.12. Além disso, a remessa pela via postal só foi efetivada após tentativa
infrutífera de entrega pessoal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
pois, conforme afirma a fiscal notificante a fls. 83, os responsáveis pela empresa
raramente podem ser encontrados, o que inviabiliza a entrega pessoal.
Desta forma, rejeito as preliminares arguidas.

3.
DA COBRANÇA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Sustenta o recorrente a impossibilidade de cobrança do Salário Educação em razão
da inconstitucionalidade da mesma.
Em que pese os argumentos trazidos, a matéria já foi objeto de análise na Súmula
no 732 do Supremo Tribunal Federal.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

4.
DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SEBRAE, SESC, SENAC

Sustenta o recorrente a impossibilidade de cobrança das contribuições do SEBRAE,
SESC e SENAC sob o argumento de que somente seria devido por aqueles que se beneficiassem da
primeira, somente das empresas de natureza comercial quanto às últimas.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
8
A matéria não é nova neste Conselho, já tendo sido diversamente julgada no
sentido de se reconhecer o dever de recolhimento das contribuições:
Número do processo: 35564.002759/2006-20
Data da sessão: Tue Mar 23 00:00:00 UTC 2010
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 28/02/2006
(...)
CONTRIBUIÇÕES
DE
TERCEIROS.
SESC.
SENAC.
SEBRAE.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA. É legítima a cobrança das
contribuições sociais do SESC e SENAC das empresas prestadoras de serviços.
Sendo a contribuição ao SEBRAE mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC, devem recolher aquela contribuição todas as empresas que são
contribuintes destas. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 3 DO ANTIGO 2° CC E
ART. 34 DA LEI 8.212/91. Em conformidade com a Súmula 3 do antigo 2° Conselho
de Contribuintes, é cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para
com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais. Acrescente-se que,
para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido diploma legal
prevê aplicação da Taxa Selic. Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário
Mantido
Número da decisão: 2301-001.280
Decisão: ACORDAM os membros da 3a Câmara / la Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares
suscitadas e no mérito negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
Nome do relator: MAURO JOSÉ SILVA

Ementa: ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. A contribuição ao SEBRAE é devida por todos
aqueles que recolhem as contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI,
independentemente de seu porte (micro, pequena, média ou grande empresa).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Nos termos da
Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
9
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Número da decisão: 2202-008.036

Com isso, não assiste razão ao recorrente.

5.
DA COBRANÇA DO INCRA DE EMPRESA URBANA

Alega a recorrente a inexigibilidade da contribuição para o INCRA, com fundamento
em decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a empresa urbana deve
contribuir tão somente para a Previdência Urbana.
Todavia, ainda que apresentado precedente do Superior Tribunal de Justiça, o tema
já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 495:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.
Desta forma, sem razão o recorrente

6.
DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

Sustenta o recorrente o caráter confiscatório da taxa SELIC.
Em que pese os argumentos trazidos pelo recorrente, este Conselho já possui
entendimento sumulado quanto a legalidade da aplicação da taxa SELIC, ambas em caráter
vinculante.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.177 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36624.017268/2003-41
10
Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão

Ante o exposto voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 325
DF CARF MF
Original